Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-79.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001159-79.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), REGINALDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 792.925.691-04 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA CONTRADIÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIORMENTE - NÃO VERIFICADA - PRECLUSÃO ARTIGO 430 CPC - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1001159-79.2017.8.11.0002

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Reginaldo Pinheiro de Souza

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - VALOR MANTIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
(Id. 108783469): Sustenta que o acórdão é contraditório quanto ao documento juntado pela seguradora em Id. 29508805.

Afirma que a contestação foi apresentada em 04.07.2017 e o ofício foi emitido pelo hospital somente em 02.10.2019, portanto a juntada aos autos deste documento não estaria preclusa, com fundamento no artigo 435 do CPC.

Sustenta, ainda, que o documento trazido comprova a ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões observadas pelo segurado, ao argumento de que o boletim de ocorrência foi elaborado posteriormente ao acidente e de forma unilateral pelo embargado, bem assim em razão de os documentos médicos utilizados para a realização do laudo pericial não serem verídicos.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de nexo causal e julgar improcedente a ação.

Intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (
Certidão
– Id. 110826487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1001159-79.2017.8.11.0002

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Reginaldo Pinheiro de Souza

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a preclusão da discussão sobre a matéria.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, por ausência de demonstração de ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica ou, ainda, saber se é caso de alteração da sucumbência ou redução da verba honorária
.

A seguradora apelante alega que é caso de improcedência da ação, porque não teria restado comprovada a ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica.

Aduz que há declarações emitidas pelo Hospital Municipal de Várzea Grande-MT, que atestam a falsidade da mencionada documentação (Id. 105113355).

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 430.
A falsidade deve ser suscitada na contestação
, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.

No entanto, ao que se percebe, a seguradora deixou de alegar a suposta falsidade no momento oportuno – contestação.

Assim, verifica-se que a discussão com relação à matéria encontra-se preclusa
. (...)”.

Pois bem. Em que pese a data do ofício expedido pelo hospital ser posterior à data de apresentação da contestação, tal situação se deve, ao que parece, ao fato de a seguradora ter realizado diligências junto à instituição de forma tardia, porquanto deixou de justificar o motivo de ter juntado o documento posteriormente.

Assim, não se mostra possível a aplicação do entendimento exarado pelo artigo 435 do CPC, já que não se trata de documento novo.

Vale acrescentar que, ainda que a seguradora só tenha tido acesso ao mencionado documento posteriormente, o incidente de falsidade não foi suscitado em momento oportuno, qual seja, a contestação.

Assim, sem prejuízo de possíveis medidas a serem tomadas em outras esferas pela própria seguradora, não há como impedir que o processo cível tenha seu curso regular, com o julgamento do recurso de apelação.

Em decorrência disso, não há falar-se em contradição no acórdão embargado, já que a matéria resta, de fato, preclusa.

Ademais, o nexo causal no presente processo não está comprovado exclusivamente pela documentação médica, nem mesmo pelo boletim de ocorrência, porquanto há laudo pericial realizado em juízo (Id.

105113341) que atesta o nexo causal, ao mencionar:

“(...) a) Queira o Sr. Perito informar se a parte autora é portadora
de sequelas oriundas exclusivamente de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2016
;

Resposta:
Sim
. (...)”.

Na mesma perspectiva, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC⁄2015 (ART. 397 DO CPC⁄1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7⁄STJ. 1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC⁄2015). 2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial. 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual. 4
. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
. 5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7⁄STJ. 6. Recurso especial não provido." (REsp 1.721.700⁄SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 11⁄5⁄2018, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe de 03/10/2019).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –LAUDO PERICIAL DÚBIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR – ÔNUS DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.
Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ser apresentado anteriormente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.
(...)” (TJMT, AP 1054379-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021